Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701286-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE DA SILVA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MELISSA SILVA SAMPAIO, representada por sua genitora LUCIANE DA SILVA DE LIMA, em face da sentença de ID 18446002, da 2a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido da apelante de efetivação de sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades de sua residência. Em sede de contrarrazões (ID 18446114), o DISTRITO FEDERAL suscitou a preliminar de perda do objeto do recurso, tendo em vista que a recorrente foi agraciada com a vaga na creche Tamanduá-Bandeira, tendo aceitado a vaga em questão, conforme ofício n° 7756/2020. Assim, intime-se a autora apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões ao recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator